Tribunal: TJES
Processo: 5016940-78.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016940-78.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDREA FURIERI RODRIGUES

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. INFILTRAÇÃO NA COLUNA VERTEBRAL. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por
Andrea Furieri Rodrigues
contra a
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
,
visando o custeio do procedimento de infiltração na coluna vertebral, prescrito por seu médico assistente, e indenização moral pela negativa de cobertura. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o custeio do tratamento, rejeitando a compensação moral. Ambas as partes interpuseram apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a operadora de plano de saúde, em contrato firmado antes da vigência da Lei nº 9.656/1998, está obrigada a custear o procedimento de infiltração na coluna vertebral;
(ii) estabelecer se a negativa indevida de cobertura enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os planos de saúde anteriores à Lei nº 9.656/1998 não se submetem automaticamente às suas disposições, conforme decidido pelo STF no RE nº 948.634, aplicando-lhes, todavia, o Código de Defesa do Consumidor para aferição da abusividade de cláusulas limitativas.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que, ainda que o contrato seja não regulamentado, deve ser considerada abusiva a exclusão de cobertura de tratamento necessário à cura de doença abrangida pelo contrato, em observância ao direito fundamental à saúde e à boa-fé objetiva nas relações de consumo.

O Superior Tribunal de Justiça estabelece que “os planos de saúde podem restringir as enfermidades cobertas, mas não os tratamentos necessários à sua cura” (AgInt no AREsp 1.816.897/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27/09/2021).

O procedimento de infiltração na coluna vertebral, indicado por profissional médico, é essencial para o tratamento da enfermidade coberta, configurando recusa abusiva o não custeio pela operadora.

A negativa indevida de cobertura de procedimento médico essencial configura dano moral, por agravar a situação de dor e angústia do beneficiário, conforme jurisprudência pacífica do STJ (AgInt-AREsp 2.174.977/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 19/10/2023).

O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado e proporcional, atendendo ao caráter reparatório e pedagógico da condenação, sem implicar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora provido. Recurso da operadora desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde firmados antes da Lei nº 9.656/1998 para fins de controle de abusividade.

É abusiva a cláusula contratual que exclui da cobertura procedimento necessário ao tratamento de enfermidade abrangida pelo plano.

A negativa indevida de cobertura de tratamento médico essencial enseja dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano e a capacidade econômica das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 196; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, IV, e 51, IV; CPC, art. 85, §§ 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 948.634, Plenário; STJ, AgInt no AREsp nº 1.816.897/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20/09/2021; STJ, AgInt-AREsp nº 2.174.977/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 19/10/2023; TJES, Apelação Cível nº 0004793-12.2018.8.08.0047, Rel. Desª Marianne Judice de Mattos, j. 04/09/2023; TJES, Apelação Cível nº 0141800-63.969, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 09/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, dar provimento ao recurso interposto pela autora e negar provimento ao apelo daUnimed Vitoria Cooperativa de Trabalho Medico, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5016940-78.2023.8.08.0024

APELANTE/APELADA: ANDREA FURIERI RODRIGUES

APELANTE/APELADA: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes

em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por
ANDREA FURIERI RODRIGUES
em face da
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a demandada a custear o procedimento de infiltração na coluna vertebral, nos termos da prescrição médica. Julgou, ainda, improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões (id. 7951834) sustenta a operadora de saúde que o plano contratado pela autora não é regulamentado, porquanto anterior à Lei n° 9.656/1998, motivo pelo qual não se submete às regras de cobertura da ANS, mas aos limites contratuais pactuados.

Aduz que, nos termos do instrumento firmado, o procedimento de infiltração na coluna vertebral não consta do rol de serviços auxiliares de diagnóstico e terapia, sendo legítima a recusa de cobertura por expressa exclusão contratual.

Por sua vez, Andrea Furieri Rodrigues (id. 14439021) defende que a situação ensejou lesão aos seus direitos da personalidade, pleiteando indenização por danos morais, bem como a inversão dos ônus da sucumbência.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos recursos.

A autora ingressou com a presente demanda aduzindo que é usuária do plano de saúde ofertado pela Unimed e apresentou quadro clínico de fortes dores e dormência no braço direito.

Afirmou que seu médico assistente prescreveu a realização do procedimento de “infiltração na coluna vertebral” com corticoides e analgésicos, contudo o pedido restou negado pela requerida.

Narrou que também apresentou suspeita de glaucoma em ambos os olhos, razão pela qual o médico prescreveu a realização de tomografia de coerência óptica que, da mesma forma, foi negado pela operadora de saúde.

A sentença extinguiu a ação quanto ao pedido de realização de exame de tomografia de coerência óptica monocular, considerando que a Unimed assim o fez administrativamente, após o ajuizamento da demanda e antes da decisão que deferiu a tutela de urgência.

Assim, cinge-se a controvérsia a definir se possui a operadora do plano de saúde o dever de custear a realização do procedimento de infiltração na coluna vertebral, tratando-se de contrato de plano de saúde firmado antes da vigência da Lei n° 9.656/98, bem como acerca da ocorrência de dano moral.

Pois bem.

No tocante a essa temática, mister rememorar que, no julgamento do RE nº 948634, decidiu a Suprema Corte que “
as disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência
, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados
”.

No entanto, a jurisprudência possui firme entendimento no sentido de que, aos planos de saúde não regulamentados, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor para o fim de reconhecer a abusividade de cláusula contratual que limita a cobertura para doenças não excluídas.

Assim já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DENUNCIAÇÃO À LIDE DO PLANO DE SAÚDE. RECURSO DA LITISDENUNCIADA. PLANO NÃO REGULAMENTADO. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.656/98 (ADI 1931). APLICAÇÃO DO REGRAMENTO CONSUMERISTA. PRECEDENTES DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA QUE RESTRINGE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS. DIREITO À SAÚDE. NECESSÁRIA COBERTURA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. À luz do judicioso entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal, os contratos firmados anteriormente à Lei nº 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde) amoldam-se à categoria de planos "não-regulamentados" e não possuem a proteção da legislação especializada (ADI 1931). 2.
Ainda que o contrato tenha sido firmado antes da vigência da Lei Federal nº 9.565/98, a avença pode ser visualizada à luz dos ditames consumeristas, enquadrando-se as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, de forma que é possível visualizar se eventual cláusula abusiva viola as regras e os princípios consumeristas. Precedentes do Col. Superior Tribunal de Justiça e deste Eg. TJES.
3. Os documentos dos autos revelam que os procedimentos cirúrgicos eram necessários e urgentes ao quadro clínico da Apelada. Diferentemente do alegado nas razões recursais, não se trata de procedimento eletivo, estando clara a urgência no caso da beneficiária do plano de saúde, revelando abusiva a conduta do Recorrente na negativa, devendo ser responsável pelo pagamento das despesas. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 0004793-12.2018.8.08.0047, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE PRÓTESE ORTOPÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA DO PLANO. PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECUSA ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As disposições da Lei nº 9.656/1998 não retroajam para atingir contratos celebrados antes de sua vigência (como no caso em tela), a eventual abusividade das cláusulas contratuais pode ser aferida à luz da legislação consumerista, uma vez que o contrato de seguro de saúde é obrigação de trato sucessivo, que se renova ao longo do tempo e, portanto, se submete às normas supervenientes, especialmente às de ordem pública, a exemplo do CDC, o que não significa ofensa ao ato jurídico perfeito
(STJ, AgRg no Ag 1.341.183/PB, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 10.04.2012, DJe 20.04.2012). 2. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se o contrato de plano de saúde (ainda que anterior à Lei nº 9.656/1998) prevê a cobertura de determinado tratamento, não pode aplicar a limitação contratual de fornecimento de acessórios, próteses ou materiais necessários ao procedimento cirúrgico. 3. No presente caso, a enfermidade que acomete o Apelado possui cobertura contratual, todavia o plano de saúde negou-se a cobrir os custos relativos à prótese prescrita pelo profissional médico. (...). 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180063969, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/05/2022, Data da Publicação no Diário: 13/05/2022)

Nesse contexto, independentemente do momento em que firmado o contrato, deve ser considerada abusiva, à luz do Código de Defesa do Consumidor, a cláusula que exclua da cobertura do plano de saúde algum tipo de procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato.

Na esteira do entendimento do Tribunal da Cidadania, tem-se que “
os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados
” (AgInt no AREsp 1.816.897/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/09/2021, DJe de 27/09/2021).

Assim, tenho que o entendimento delineado na sentença está em conformidade com a jurisprudência pátria, visto que, sendo o procedimento solicitado necessário para o tratamento da enfermidade coberta, não pode ser considerada legítima a recusa da cobertura.

Confira-se, ainda:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR . PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO DE INFILTRAÇÃO FORAMINAL FACETÁRIA ARTICULADA NA COLUNA VERTEBRAL POR RADIOSCOPIA. NEGATIVA DE MATERIAIS E PROCEDIMENTOS SOLICITADOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. ABUSIVIDADE . RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 424 DA ANS. AUTONOMIA DO PROFISSIONAL QUE ACOMPANHA O PACIENTE. NECESSIDADE E URGÊNCIA EVIDENCIADAS PELO RELATÓRIO MÉDICO . PERIGO DE DANO À SAÚDE. DANO MORAL. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA .
1. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para a sua realização, de acordo com o proposto pelo médico. 2. O médico assistente é o profissional habilitado para apontar qual técnica é a mais segura e eficaz para o tratamento de seu paciente, inclusive visando um procedimento bem-sucedido e evitando-se que haja futura complicações na saúde do usuário do plano, implicando em outras demandas . 3. Conquanto a Resolução Normativa n. 424 da ANS admita que as operadoras de planos de saúde possam estabelecer certo controle ou regulação quanto à utilização de serviços assistenciais, por meio da instauração de juntas médicas, incumbe ao especialista que acompanha o paciente a indicação da opção terapêutica mais adequada a ser realizada no caso concreto, não sendo dada à operadora do plano questionar o risco de insucesso da recomendação feita (AgRg no AREsp 79643/SP, DJe 08/10/2012). 4 . A negativa da cobertura por parte do plano de saúde amplia a situação de aflição psicológica e de angústia vividas pela segurada, dando ensejo à reparação por dano moral. 5. Ante as particularidades ínsitas ao caso vertente, a necessidade de compensação pelo dano suportado e o caráter pedagógico da condenação, mostra-se razoável a condenação a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixadas em sentença . 6. Recurso não provido. Decisão unânime. (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00020165020248172001, Relator: ELIO BRAZ MENDES, Data de Julgamento: 28/04/2025, 7ª Câmara Cível Especializada - 3º (7CCE-3º))

OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– Plano de assistência à saúde –
Autora diagnosticada com lombalgia crônica, sendo-lhe prescritos os procedimentos de infiltração foraminal ou facetária ou articular
, denervação percutânea de faceta articular por segmento, rizotomia percurtânea por segmento e bloqueio facetário, negado pelo plano de saúde – Ação julgada procedente em parte, para condenar a operadora ao custeio dos procedimentos – Insurgência da requerida – Alegação de que os procedimentos não estariam previstos no Rol da ANS – Questão somente alegada no apelo, consistindo em indevida inovação recursal – Procedimentos que estão inseridos no Rol da ANS – Ponto não conhecido – Alegação que houve laudo pericial contra a realização do procedimento – Descabimento – A despeito do laudo ser inconclusivo sobre a viabilidade da linha terapêutica seguida, foi comprovada no processo a melhora da autora após as cirurgias – Sentença mantida – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10267665920218260577 São José dos Campos, Relator.: Miguel Brandi, Data de Julgamento: 14/09/2022, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/09/2022)

No que se refere aos danos morais, tenho que razão assiste à autora.

Isso porque a infundada negativa de cobertura de procedimento, por parte de plano de saúde, mostrou-se apta a gerar dano moral, pois causou angústia que excedeu o mero dissabor decorrente de um inadimplemento contratual comum.

Em consequência, configurada a falha na prestação do serviço, não há falar em inexistência do dever de reparar os danos extrapatrimoniais.

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. NEGATIVA. INDEVIDA. [...] DANO MORAL PRESUMIDO. 1.
A recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada enseja reparação a título de dano moral por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário
, estando caracterizado o dano moral
in re ipsa
. 2. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 2.174.977; GO; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 19/10/2023)

Em relação ao
quantum
, entendo que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo compatível com o dano moral suportado e condizente, portanto, com a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes e a extensão do dano, pois se presta a reparar o abalo emocional sofrido e não implica enriquecimento sem causa.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Andrea Furieri Rodrigues para condenar a operadora de saúde ao pagamento de
R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

De conseguinte, redimensiono os ônus sucumbenciais, condenando a requerida ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos moldes fixados na sentença.

Ainda,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
.
Via de consequência, na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência em relação à demandada em 02% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)